Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Na hipótese, o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF determinou a remessa dos autos do processo a uma da Vara Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência ao fundamento da impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro constante no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade.
3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual.
4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, como é elementar. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esta última a decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu, como disciolina o art. 65, do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF).